Tribunal: STF
Processo: RE 444814
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
II. Pensão por morte de servidor público (CF/88,
   art. 40, § 7º): plena correspondência de valores à totalidade dos
   vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme
   entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211
   (Marco Aurélio, RTJ 157/411): não inclusão de parcelas que nem o
   servidor falecido receberia caso estivesse aposentado, em razão
   da sua natureza pro labore faciendo e do não cumprimento de
   requisitos previstos na legislação ordinária.
III. Servidor
   público: o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal não assegura
   a extensão a servidores inativos de vantagem remuneratória
   condicionada ao exercício de determinada função.
IV. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia cuja solução não
   prescinde do reexame da legislação local invocada, bem como da
   prova documental, inviável no recurso extraordinário: incidência
   das Súmulas 280 e 279.
V. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: ausência de prequestionamento da alegada
   afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal e incidência da
   Súmula 636 ("Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
   princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida").